Tribunal: TJPA
Processo: 0801202-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801202-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: COMERCIAL DO FERRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMETROPARÁ. AUTARQUIA ESTADUAL DELEGATÁRIA DE PODER DE POLÍCIA DA UNIÃO. DISCUSSÃO MERAMENTE PROCESSUAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL. RELAÇÃO COM O MÉRITO DA LIDE. DISCUSSÃO MERAMENTE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração proposta contra o IMETROPARÀ, rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu;

O interesse da União e das pessoas jurídicas de direito público federal, que atrai a competência jurisdicional assentada no inciso I do art. 109 da CF, guarda intrínseca relação com a questão de mérito da lide;

É competente o juízo estadual para dirimir litígio anulatório de auto de infração lavrado pelo IMETROPARÁ quando a discussão concernir a vício formal do correspondente processo administrativo, sendo irrelevante a natureza delegada federal da atividade autárquica, já que o único fundamento da pretensão concerne a questão meramente processual;

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e inverter o ônus sucumbencial.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
INSTITUTO DE METEOROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – IMETROPARÁ
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (Id. 12558504)

que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração
(Processo nº 0043293-49.2008.8.14.0301) proposta pela COMERCIAL DO FERRO LTDA, rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu.

Em suas razões, o agravante informa que atua sob mera delegação do poder de polícia ínsito ao Instituto Nacional de Meteorologia – IMETRO, tendo tal atividade dado azo à autuação objeto da demanda; atraindo, assim, o interesse da União Federal na lide e, por corolário, a competência do juízo federal para apreciar a matéria. Destaca que, sendo objeto da lide a própria atividade federal, encartada no Auto de Infração impugnado, a natureza material de sua atividade afigura-se suficiente para justificar o interesse da União; ao que acrescenta a disposição do inciso I do art. 109 da CF/88 e a Súmula 150 do STJ. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da decisão agravada e a consequente declaração de incompetência material do juízo estadual para processar a julgar a lide.

Decisão interlocutória (Id. 12588125) indeferindo o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo agravante.

Ausentes contrarrazões, consoante certidão de Id. 13576622.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar no feito em razão da ausência de interesse social (Id. 13745269).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu. São os termos de interesse da decisão agravada:

“O tema não comporta discussões adicionais.

Conquanto o Inmetro/PA não detenha atribuição autônoma, exercendo atividades próprias do órgão nacional, por delegação, o debate gira em torno de cerceamento de defesa durante o processo administrativo, daí não atrair a competência da Justiça Federal, como assentado no CC 62202/PB, envolvendo o IMEP/PA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMEP/PA. ÓRGÃO PERTENCENTE À SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Não restou configurada a competência do Juízo Federal para análise da demanda, haja vista que não se encontra presente na condição de autora, ré, assistente ou opoente nenhuma das entidades públicas federais descritas no art. 109, I, da Constituição Federal.

2. Como bem explicitou o Juízo Suscitado, "o simples fato de o réu agir por delegação federal não atrai a competência da Justiça Federal, isto considerada a regra do artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal, que trata da competência desta Justiça Federal quando a controvérsia se trava em mandado de segurança, e não quando o caso diz respeito a ação de rito ordinário ou de outro rito qualquer".

3. Tratando-se o IMEP/PA de um órgão pertencente à Secretaria Especial de Defesa Social do Estado do Pará (fl. 17), é irrelevante sua eventual supervisão pelo INMETRO, para fins de fixação da competência para análise da presente ação ordinária de anulação de auto de infração.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira/PB, o suscitante. (CC 62.202/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 449)

Assim, rejeito a arguição de incompetência e determino que após o trânsito em julgado os autos retornem para julgamento, considerando ser desnecessária a dilação probatória.”

Pretende o agravante a nulidade da decisão agravada e a consequente declaração de incompetência material do juízo estadual para processar a julgar a lide.

A competência dos juízes federais consta do art. 109 da CF/88, cujo inciso I assim dispõe:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes e ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho;

(...)”

Acerca da matéria, o Enunciado 150 da Súmula do STJ dispõe que:

“Súmula 150/STJ

Compete à Justiça Federal examinar se há interesse jurídico que justifique a participação da União, suas autarquias ou empresas públicas na lide.”

Neste norte, vale dizer que o interesse da União e das pessoas jurídicas de direito público federal, que atrai a competência assentada no inciso I do art. 109 da CF, guarda intrínseca relação com a questão de mérito da lide.

Do exame da exordial (Id. 12558504), depreende-se que a controvérsia debatida na ação diz respeito a vício de cerceamento de defesa, apontado no processo administrativo que condenou a ora agravada ao pagamento de multa, sob os efeitos da revelia, tendo a decisão sido mantida em sede de recurso administrativo. Eis o ato objeto da pretensão de nulidade.

Diante disso, há que se observar a distinção da questão fática dos autos em relação à fundamentação jurídica e aos demais precedentes de arrimo recursal. É que todos, em uníssono, evocam a competência jurisdicional federal de natureza material, calcada no interesse da União advindo do ato administrativo de polícia impugnado que, originalmente, emana de sua competência executiva.

Isto, em confronto com a discussão meramente processual em voga, firmada em violação do direito de defesa, denota a inaplicabilidade da tese de incompetência material à espécie.

Sendo a natureza do serviço delegado o único fundamento capaz de atrair o interesse da autarquia federal na lide e, tendo o ato condenatório administrativo emanado de questão adjacente à prestação do serviço em si mesma, ressoa lógica e coerente a competência do juízo estadual para processar e julgar o feito que discute vício processual administrativo da seara estadual.

É o entendimento consignado na decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin no julgamento do conflito de competência suscitado no STJ, datado de 8/8/2019, cujos excertos de interesse transcrevo:

“Os autos foram recebidos neste gabinete em 4 de julho de 2019.

Registro, inicialmente, o teor do art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição e autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

A competência da Justiça Federal, prevista no citado dispositivo, é ratione personae e tem por base um critério objetivo, levando-se em conta não a natureza da relação jurídica litigiosa, mas, sim, a identidade dos figurantes da relação processual.

O ilustre Ministro Teori Albino Zavascki, no voto condutor do acórdão proferido no CC 40.330/GO (1ª Seção, DJ 2.2.2004), explicitou, de maneira didática, as hipóteses em que se mostra configurada a competência da Justiça Federal para examinar a controvérsia:

Em suma, relativamente à competência cível da Justiça Federal prevista na Constituição (art. 109, I e VIII) podemos estabelecer as seguintes conclusões:

a) Será da competência federal a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I), mesmo que a controvérsia diga respeito à matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal deixar de figurar no processo;

b) Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito à matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque 'compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas' (súmula 150/STJ)."

No caso em estudo, figura como parte-ré o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM/SP, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, sendo irrelevante sua eventual supervisão pelo INMETRO para fins de fixação da competência para o julgamento da presente ação declaratória c/c anulatória de auto de infração e débito fiscal com pedido de antecipação de tutela.

Com isso, denota-se a competência da Justiça Estadual, pois inexistentes quaisquer dos entes elencados no citado dispositivo constitucional.

Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: CC 103.885, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 22.4.2009; CC 90.950/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Dje 21/8/2008; e CC 93.515/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 25/2/2008.

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o suscitado.”

Dito isto, reputo acertada a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, já que embasam a competência do juízo estadual para dirimir litígio anulatório de auto de infração lavrado pelo IMETROPARÁ quando a discussão concernir a vício formal do correspondente processo administrativo, sendo irrelevante a natureza delegada federal da atividade autárquica, já que o único fundamento da pretensão concerne a questão meramente processual.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para
manter a decisão agravada
, que rejeitou a preliminar de incompetência material suscitada pelo réu na Ação Anulatória de Auto de Infração. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023